Tribunal: TJES
Processo: 0002482-20.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002482-20.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL FARIA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002482-20.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JOEL FARIA JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002482-20.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JOEL FARIA JÚNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Acórdão (Id. 6387568), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, por maioria, fora dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor de
JOEL FARIA J
Ú
NIOR
,

para
desclassifica
r a
conduta descrita
no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para
aquela disposta no art. 28,
do mesmo diploma legal.

Em síntese, argumenta o embargante (Id. 6258392) que incorreu em contradição o v. Acórdão, porquanto restou sobejamente demonstrado que o apelante, ora embargado, praticou o ilícito de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

À vista disso, postula seja sanada a contradição apontada, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para, reformando-se o Acórdão impugnado, manter a condenação imposta na sentença quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

“
Destarte, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Diante de tal panorama, é possível concluir que – pela ínfima quantidade de droga apreendida, apenas 06 (seis) buchas de cocaína, totalizando 15,6 gramas, consoante Laudo de Exame Químico acostado no Id. 5300297, Vol. 01, pp. 13/14, e à míngua de comprovação da prática de atos de traficância pelo réu -, a conduta mais se aproxima de um usuário do que de um traficante de drogas.

À luz desse prisma, forçoso reconhecer que faltam elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária a prática de tráfico de drogas pelo recorrente.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS CRIMES CONTIDOS NOS ARTIGOS 33, 34 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES. POUCA QUANTIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Não restando patente que os acusados praticavam a mercancia de substância entorpecente e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Tóxicos, não há como lhes imputar a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas.
2 - Deste modo, é de se considerar como correta a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 1.343/06, realizada pelo douto Magistrado, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000066-25.2014.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/8/2022; DJES 13/9/2022)

Diante do exposto, entendo que se trata de um típico caso da figura de usuário, merecendo a conduta, portanto, desclassificação.

Digno de nota registrar que, em relação à conduta inserta no art. 28, da Lei nº 11.343/06, impõe-se a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal para prosseguir no julgamento, consoante dicção do § 2º, do art. 383, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 é de menor potencial ofensivo e, portanto, é competente para processar e julgar o respectivo Juizado Especial Criminal”. (AgRg no HC n. 470.460/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)
”.

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)